Tribunal: TJSP
Processo: 1530908-97.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1530908-
97.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO MANOEL
BATISTA DA SILVA ARAGAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530908-97.2019.8.26.0228 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1530908-97.2019.8.26.0228.
Apelante: Flavio Manoel Batista da Silva Aragão.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 5446/2019 - 16a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 42.485 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 146/149
acrescenta-se que o Juízo da 16a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
condenou Flavio Manoel Batista da Silva Aragão a cumprir pena de 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pagar 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias/multa, no piso, no regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o réu recorre em busca de absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a fixação da pena base no
mínimo legal, a aplicação máxima da causa especial de diminuição na fração
máxima, a substituição por restrição de direitos e o regime inicial aberto (fls.
151/166).
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530908-97.2019.8.26.0228 -Voto no
3
O Apelante foi denunciado como incursos nas sanções do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia 26 de dezembro de 2019,
por volta das 13:30 horas, na Rua José Francisco Chaves, no 51, viela 03,
Brasilândia, nesta Capital, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros,
174,6g ( cento e setenta e quatro gramas e seis decigramas) de cocaína,
disposta em 256 pequenas porções, 745,9g (setecentos e quarenta e cinco
gramas e nove decigramas) de cocaína , disposta em 1082 pequenas porções, e
751,6g ( setecentos e cinquenta e um gramas e seis decigramas) de “maconha”,
divididas em 194 pequenas porções), substâncias que causam dependência física
e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar
De acordo com a denúncia, policiais militares efetuavam
patrulhamento pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, e ao notar a
aproximação deles o réu empreendeu fuga. Acabou detido, os policiais
constataram que a pochete que ele trazia consigo continha drogas, e ao ser
indagado a respeito ele indicou local próximo, onde mantinha mais
entorpecentes, revelando que se destinavam ao abastecimento das “biqueiras”.
A materialidade está consubstanciada no auto de exibição e
apreensão (fls. 16/17) e nos laudos de caráter provisório (fls. 12/15) e definitivo
do entorpecente (fls. 114/116).
Preso em flagrante delito, o réu permaneceu calado diante
da autoridade policial (fls.07). Em juízo negou a imputação, sustentando que se
encontrava na frente da casa de sua cunhada quando foi abordado pelos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530908-97.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Indagado se possuía “passagem”, respondeu que estava há pouco tempo em razão
de ter sido absolvido de uma acusação. Os policiais perguntaram se queria voltar
para a cadeia, sua companheira e sua cunhada apareceram e foram destratadas
por eles. Então foi conduzido a uma “quebrada”, propuseram negociação como
condição para ser liberado, mas como se negou, foi levado para a delegacia.
Negou que tenha tentado correr, porque tem sequelas na perna ocasionadas por
disparo de arma de fogo no ano de 2017. Por fim, relatou que já foi réu confesso
em processo pela prática de tráfico, e depois disso nunca mais se envolveu com
essa prática (mídia audiovisual).
Os policiais militares Wagner de Lima Compri Eicardi e
Francisco Gile Soares narram que estavam em patrulhamento pela via, local
conhecido pelo tráfico de entorpecentes, e notaram que o réu correu assim que
avistou a viatura. Conseguiram detê-lo e encontraram drogas na pochete que ele
trazia na cintura. Indagado a respeito, ele informalmente confessou a traficância,
indicando um entulho próximo, onde mantinha duas mochilas com o restante das
drogas, que segundo ele se destinavam ao abastecimento de “biqueiras”. Nas
mochilas havia também papéis com anotações diversas relacionadas ao comércio
de entorpecentes (fls. 04 e 06). Em juízo ele confirmaram esse relato e
esclareceram que não localizaram dinheiro em poder do réu (mídia audiovisual).

Tendo em conta esse conjunto probatório, é forçoso
concluir que a condenação foi acertada, donde insubsistente a tese de falta ou
insuficiência de provas. O Apelante se limitou a negar o tráfico, e nada nos autos
contraria os depoimentos seguros e convergentes prestados pelos policiais, que
até então o conheciam, donde ser inaceitável que se dispusessem a incriminá-lo
de forma injustificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530908-97.2019.8.26.0228 -Voto no
5
E na jurisprudência segue prevalecendo o entendimento de
que policial não é suspeito e não está impedindo de depor, apenas e tão somente
em decorrência das funções institucionais que desempenha. O depoimento que
presta em juízo, como qualquer testemunha, somente merecerá reservas quando
contrariado por outras provas, do que não se cogita no caso em exame.
Custa crer que os policiais se dispusessem a introjetar mais
de um quilo e meio de “maconha” e cocaína para forjar acusação falsa contra o
Apelante, até porque, fosse esse o propósito deles, não haveria motivo para
diligenciarem em local diverso daquele da abordagem para apreenderem mais
drogas.
Por outro lado, a defesa técnica não produziu prova
alguma, mínima que fosse, para demonstrar que o Apelante se encontrava na casa
de parentes quando foi abordado.
Mantida a condenação, a pena também não comporta
reparo, porque foi razoável o acréscimo decorrente da quantidade significativa de
substâncias entorpecentes que ele possuía.
Os maus antecedentes, aliados à revelação do próprio réu,
de que mantinha as drogas para abastecer “biqueiras”, indicam dedicação às
atividades criminosas, inviabilizando a incidência da causa especial de redução
prevista no § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas.
O regime inicial fechado é o único compatível, porque o
Apelante ostenta condenação anterior também por tráfico de drogas, e insiste em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530908-97.2019.8.26.0228 -Voto no
6
se dedicar à traficância, deixando entrever a indispensabilidade de se adotar
maior rigor na retribuição.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator